Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-74.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ANTECEDENTE. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO ANTES DO ADVENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VERIFICADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com efeito, verifica-se que a prescrição é uma causa de extinção de uma pretensão ajuizável, em virtude da omissão e inação do seu titular durante certo lapso temporal para a tutela, proteção e reivindicação.
2. No caso, o prazo prescricional referente à pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa é de 3 (três) anos, em conformidade com o disposto no art. 206, § 3o, IV, do CC, sendo que a recorrente ajuizou a presente demanda antes de expirado o referido prazo prescricional.
3. Assim, a prescrição reiniciou-se em 03/11/2016 (trânsito em julgado da primeira ação) e, contando o prazo trienal, a prescrição da demanda ainda não foi inteiramente transcorrida na data do ajuizamento do presente feito, em 18/04/2019, condição que afasta o entendimento da sentença a quo.
4. Recurso provido.